Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704658-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE AGRAVADO: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença n. 0712092-28.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de expedição de ofícios para pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) e de produção de prova testemunhal formulados por Letícia Cristina Resende Tavares e Neusa Maria de Lourdes Resende (id 182494319 dos autos originários). Stevan Administração e Participações Ltda. apresentou contrarrazões em que suscitou preliminares de não cabimento do agravo de instrumento, de supressão de instância e de cerceamento de defesa e, no mérito, pediu o desprovimento do recurso (id 56800460). Intimem-se Letícia Cristina Resende Tavares e Neusa Maria de Lourdes Resende para manifestarem-se acerca das preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento e supressão de instância, bem como de cerceamento de defesa suscitadas em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator